Tribunal: TJES
Processo: 0008182-26.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008182-26.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIGUEL SOUZA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA E REGIME FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM A LEI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, bem como a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base, à agravante de reincidência e ao regime inicial de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de tráfico; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o delito de porte para uso pessoal; (iii) verificar se a dosimetria da pena observou os critérios legais, em especial quanto à pena-base, agravantes e regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que identificaram como ilícitas as substâncias apreendidas (maconha, cocaína e crack), em quantidades e variedade consideráveis.

4. A autoria está suficientemente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, prestados na fase inquisitorial e reiterados em juízo sob o crivo do contraditório, os quais relataram que o réu tentou se evadir ao avistar a guarnição e portava entorpecentes e dinheiro fracionado.

5. A jurisprudência pátria reconhece que os relatos firmes e coerentes dos agentes públicos, especialmente quando corroborados por demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para sustentar condenação criminal (STJ, AgRg no HC n. 889.362/SP).

6. A tese de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas é afastada, diante das circunstâncias do flagrante — local conhecido pelo tráfico, diversidade e quantidade das drogas, forma de acondicionamento e valor em dinheiro fracionado —, reveladoras de finalidade mercantil, nos termos do art. 28, §2º, da Lei 11.343/06.

7. A pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a agravante da reincidência, considerando condenação anterior transitada em julgado por tráfico, resultando na elevação da pena em 1/6, conforme orientação do STJ.

8. O regime inicial fechado mostra-se adequado à espécie, diante da reincidência do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prova oral prestada por agentes públicos, quando coerente e confirmada em juízo, é suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas.

2. A diversidade, a quantidade de drogas e as circunstâncias do flagrante autorizam a manutenção da condenação pelo art. 33 da Lei 11.343/06 e afastam a desclassificação para o art. 28.

3. A reincidência justifica a elevação da pena na segunda fase da dosimetria e a fixação do regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput; CP, art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 889.362/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0501600-91.1992, rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 01.12.2021, DJ 14.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MIGUEL SOUZA DA CONCEIÇÃO
em face da Sentença (ID nº 12970152) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas no ID nº 13172226, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Quanto à dosimetria da pena, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da agravante de reincidência, bem como a fixação do regime inicial de pena menos gravoso.

Contrarrazões da acusação para que seja negado provimento ao apelo (ID nº 13511360).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 14516386).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MIGUEL SOUZA DA CONCEIÇÃO
em face da Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas pela defesa, pugnando pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Quanto à dosimetria da pena, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da agravante de reincidência, bem como a fixação do regime inicial de pena menos gravoso.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, o apelante pretende sua absolvição do crime sediado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, por ausência de provas que confirmem a autoria do delito, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 15 de dezembro de 2023, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, o acusado, ao ver a guarnição policial, se evadiu com uma sacola em mãos, mas foi alcançado e com ele encontrado 06 (seis) buchas de maconha, 80 (oitenta) pinos de cocaína e 24 (vinte quatro) pedras de crack, além de dinheiro em espécie fracionado (R$ 319,00), a saber:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 15 de dezembro de 2023, por volta das 21 horas e 40 minutos, na Avenida Brasília, Bairro Porto Canoa, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, seis buchas da droga conhecida como “maconha”, oitenta pinos da droga conhecida como “cocaína” e vinte e quatro pedras da droga conhecida como “crack” (auto de apreensão fls. 22/23 e auto de constatação provisório da natureza das drogas, fls. 24/25, ambos do ID 35713810).

Apontam os autos que no dia e horário acima mencionados, Policiais Militares realizavam patrulhamento na Avenida Brasília, no Bairro Porto Canoa, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado, que estava com uma sacola em mãos. Ao notar a presença Policial, o denunciado empreendeu fuga pela Avenida Brasília, mas foi acompanhado e alcançado pelos Policiais.

Realizada busca pessoal, foi encontrado em poder do denunciado, no interior da sacola que ele trazia consigo, 06 buchas de “maconha”, com peso aproximado de 16,77 gramas, 80 pinos de “cocaína”, com peso total aproximado de 145 gramas e 24 pedras de “crack”, com peso aproximado de 10,6 gramas e, em seu bolso, a quantia de R$ 319,00, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão fls. 22/23 do ID 35713810).

Pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade e diversidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico. (...)

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

A materialidade do delito está evidenciada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, nos quais ficou constatado que as substâncias apreendidas consistiam em 06 (seis) buchas de maconha (16,3 gramas), 80 (oitenta) pinos de cocaína (145,9 gramas) e 24 (vinte quatro) pedras de crack (10,4 gramas) e dinheiro em espécie fracionado.

Já a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroboradas em juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu (STJ, AgRg no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1º/3/2024).

Na fase inquisitorial, as testemunhas CB/PMES Marlon Vinícius Garcia Freitas e SGT/PMES Walace Siqueira Costa, policiais militares que realizaram a abordagem do apelante, relataram, em síntese, que durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas, avistaram o réu com uma sacola na mão que, ao ver a guarnição, se evadiu a pé, mas logo foi alcançado e com ele encontrado entorpecentes e dinheiro, conforme depoimento abaixo transcrito:

(...) QUE DURANTE PATRULHAMENTO TATICO MOTORIZADO A BORDO DA RP 4982, MAIS PRECISAMENTE NA AVENIDA BRASÍLIA, NA PRAÇA DO BAIRRO PORTO CANOA, LOCAL CONHECIDO PELO INTENSO TRÁFICO DE DROGAS A EQUIPE AVISTOU UM INDIVÍDUO COM UMA SACOLA NAS MÃOS TRAJANDO CAMISA ESCURA E BERMUDA PRETA, QUE AO NOTAR A PRESENÇA DA GUARNIÇÃO EMPREENDEU FUGA A PÉ PELA AVENIDA BRASÍLIA, SENDO ALCANÇADO PELOS MILITARES PRÓXIMO À FARMÁCIA MÔNICA; QUE DURANTE BUSCA PESSOAL NO INDIVÍDUO, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO MIGUEL SOUZA DA CONCEIÇÃO, DE 25 ANOS, FOI ENCONTRADO EM SEU BOLSO A QUANTIA DE R$ 319,00 (TREZENTOS E DEZENOVE REAIS) EM ESPÉCIE E EM NOTAS FRACIONADAS E EM SUA MÃO UMA SACOLA CONTENDO SEIS (06) BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA PESANDO APROXIMADAMENTE 16,77 GRAMAS, OITENTA (80) PINOS DE SUBSTANCIA SIMILAR A COCAINA PESANDO APROXIMADAMENTE 145 GRAMAS E VINTE E QUATRO (24) PEDRAS DE SUBSTANCIA SIMILAR A CRACK PESANDO APROXIMADAMENTE 10,60 GRAMAS; QUE DIANTE DOS FATOS O INDIVIDUO JUNTAMENTE COM O MATERIN FORAM ENTREGUES NA TERCEIRA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA; QUE INFORMO QUE FOI FEITO USO DE ALGEMAS PARA EVITAR NOVO RISCO DE FUGA E PRESERVAR A INTEGRIDADES DE TODOS OS ENVOLVIDOS; QUE TAMBÉM FOI INFORMADO SOBRE O AVISO DE MIRANDA; QUE O SENHOR MIGUEL APRESENTA UM PEQUENO RALADO NO JOELHO DIREITO; QUE OS ENTORPECENTES FORAM ACONDICIONADOS E LACRADOS NO ENVELOPE N°0774218 E DINHEIRO ACONDICIONADO E LACRADO NO ENVELOPE N°0734035; QUE NÃO É A PRIMEIRA VEZ QUE ABORDA O ORA CONDUZIDO (...)

Tais fatos foram corroborados pelas referidas testemunhas sob o crivo do contraditório, ressaltando, outrossim, que o apelante foi abordado próximo a uma farmácia e na sacola encontrada havia bastante droga.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte do réu, certo é que a prova oral coligida evidencia estar o acusado envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Da mesma forma, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa.

Com efeito, nos termos do §2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça de que “
para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

E, no presente caso, a localidade em que se deu o flagrante delito e as circunstâncias da abordagem, aliada à forma de acondicionamento e à variedade dos entorpecentes, evidenciam que o acusado está envolvido no tráfico de drogas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena fixada pelo magistrado sentenciante na primeira fase, igualmente, sem razão o apelante, porquanto a pena-base foi arbitrada no mínimo legal.

Na segunda fase dosimétrica, aplicando o patamar de exasperação de 1/6 (um sexto), consoante as diretrizes do C. STJ, o magistrado sentenciante fixou a reprimenda em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em razão da reincidência do réu, considerando condenação pretérita com trânsito em julgado, igualmente pelo crime de tráfico de drogas, na ação tombada sob o nº 0001030-53.2022.8.08.0048, tornando-a definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Diante disso, não há reparo a ser realizado na reprimenda imposta.

Mantenho, outrossim, o regime inicial fechado para cumprimento da pena, tendo em vista a reincidência do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.